Tribunal: STF
Processo: HC 241738
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Gilvan Gomes da Rosa impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DATA-BASE. PREENCHIMENTO DO ÚLTIMO REQUISITO. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. DATA-BASE. REQUISITO SUBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Esta Corte passou a adotar o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF, externado no julgamento do HC n. 115.254 (Rel. Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 15.12.2015), para estabelecer, como marco para a subsequente progressão de regime, a data em que o apenado preencheu ambos os requisitos legais previstos no art. 112 da Lei de Execução Penal – LEP. 



    2. Em respeito ao princípio da individualização da pena, a fixação da data-base para futuras progressões dar-se-á caso a caso, quando implementado o último pressuposto pendente, seja ele o subjetivo – na hipótese de ter sido superado o lapso temporal necessário – ou o objetivo – se já preenchido o requisito subjetivo. 



    3. Assim, entende a jurisprudência deste Tribunal que, "sendo determinada a realização de exame criminológico, reputa-se preenchido o requisito subjetivo no momento da realização do exame favorável ao paciente, razão pela qual deve ser considerado como data-base para nova progressão, mesmo estando o requisito objetivo preenchido em momento anterior. Caso dos autos. Precedente: HC 414.156/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 29/11/2017" (AgRg no HC 620.573/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 1º/12/2020, DJe 7/12/2020). 



    4. No caso em tela, foi solicitado exame criminológico para a verificação do preenchimento do requisito subjetivo para progressão de regime, cujo parecer restou favorável ao agravante, devendo, desse modo, ser considerado o dia da realização da referida perícia como database para a concessão do futuro benefício. 



    5. Agravo regimental desprovido. 



    (REsp 2.103.527 AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik)



    Em suas razões, a parte impetrante requer, em síntese, “restabelecer a decisão do TJSC que fixou como data-base a data em que o Paciente preencheu o requisito objetivo exigido à progressão de regime (09/02/2023), ao passo que nesse dia também cumpriu o requisito subjetivo”. 



    2. Tal o contexto, verifico que razão não assiste à parte impetrante.



    É que este Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que “apenas com o cumprimento de ambos requisitos, objetivo e subjetivo, é definida a data-base para a futura progressão, não sendo possível a retroação à data do cumprimento do requisito temporal” (HC 208.484 AgR, ministra Cármen Lúcia – com meus grifos). 



    Cito, em casos fronteiriços, os seguintes precedentes desta Suprema Corte (HC 174.654, ministra Cármen Lúcia; HC 188.804, ministro Alexandre de Moraes; HC 202.318, ministro Roberto Barroso; HC 206.209, ministro Edson Fachin):



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão de instância. Pronunciamento monocrático. Alegação de violação ao princípio da colegialidade. Inocorrência. 3. O relator está autorizado a negar seguimento a habeas corpus inadmissível monocraticamente. 4. Ainda que superado o óbice, não tem razão o agravante. 5. A decisão que defere a progressão de regime tem natureza meramente declaratória. Desse modo, a data-base é aquela em que houve a conclusão do exame criminológico e não aquela em que restou preenchido o requisito objetivo. 6. Agravo improvido.



    (HC 213.090 AgR, ministro Gilmar Mendes - grifei)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME. CUMPRIMENTO CUMULATIVO DOS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. A definição da data-base para a progressão de regime decorre do cumprimento cumulativo dos requisitos objetivo e subjetivo.



    2. Agravo interno desprovido.



    (HC 210.506 AgR, de minha Relatoria)



    Ressalte-se, ademais, que “a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao ‘bom comportamento carcerário’, [como quer a parte impetrante] e faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador” (HC 203.071 AgR, ministro Roberto Barroso – grifei).



    No caso dos autos, o Superior Tribunal de Justiça, ao estabelecer a data base para progressão ao regime aberto, assim fundamentou a sua decisão (com meus grifos):



    Destarte, em respeito ao princípio da individualização da pena, a fixação da data-base para futuras progressões dar-se-á caso a caso, quando implementado o último pressuposto pendente, seja ele o subjetivo – na hipótese de ter sido superado o lapso temporal necessário – ou o objetivo – se já preenchido o requisito subjetivo.



    [...]



    No caso em tela, foi solicitado exame criminológico para a verificação do preenchimento do requisito subjetivo para progressão de regime, cujo parecer restou favorável ao ora agravante, devendo, desse modo, ser considerado o dia da realização da referida perícia como data-base para a concessão do futuro benefício.



    Desta forma, reputo correto o entendimento do acórdão ora impugnado, no sentido de que o último dos requisitos a ser preenchido pelo paciente foi aquele de natureza subjetiva, portanto a data-base fixada para a progressão ao regime aberto corresponde à data em que se realizou o exame criminológico favorável, elemento comprobatório do preenchimento daquele requisito.



    Sequer, há que se discutir, nesse momento, a suficiência da fundamentação da decisão que determinou a realização do exame criminológico, porquanto conforme exposto pelo ato dito coator “a insurgência da defesa quanto à ausência de fundamentação idônea para a determinação de realização do exame criminológico, deveria ter sido impugnada no momento oportuno, o que não ocorreu, motivo pelo qual tal mérito não pode ser analisado nesta oportunidade, pois já operada a preclusão.”.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 3 de junho de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente